Tribunal: TJPA
Processo: 0135440-67.2015.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0135440-67.2015.8.14.0004
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: IVAN CARLOS LIRA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MAJORAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CEGUEIRA. ART. 45 DA LEI 8.213/91 E ART. 45 DO DECRETO
3.048/99. NECESSIDADE PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO POR TERCEIROS PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA VIDA COTIDIANA.
REQUISITOS PREENCHIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO APENAS PARA AJUSTAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. UNÂNIME.

1. Compulsando os autos, constata-se que o autor/apelado preenche os requisitos legais necessários à concessão da majoração do benefício de aposentadoria por invalidez em 25% (vinte e cinco por cento), em razão de necessitar de acompanhamento permanente de terceiros.

2. Atendidos os requisitos legais, a concessão do pedido de majoração é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para ajustar os consectários legais. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Reexame
Necessário e Apelação Cível
interposta pelo
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, manifestando seu inconformismo com a decisão prolatada pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única de Almeirim, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MAJORAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
proposta por
IVAN CARLOS LIRA PAIXÃO.

Historiando os fatos o autor ingressou com referida ação, relatando que recebe o benefício de aposentadoria por invalidez desde 15/07/2004, deferido em razão da incapacidade definitiva para suas atividades habituais, por apresentar cegueira total no olho direito e visão subnormal no olho esquerdo (CID H54.1) e que em razão da necessidade de acompanhamento constante por parte de terceiro, solicitou junto ao INSS a majoração do benefício de aposentadoria, nos termos do art. 45 da Lei 8.213/91, pedido este que foi indeferido pelo requerido, não lhe restando outra alternativa a não ser recorrer ao judiciário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença registrada no id. 2152136, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, julgo procedente o pedido, nos seguintes termos:

A) Determino que o INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS implante a majoração no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do benefício de aposentadoria de invalidez do autor, nos termos do artigo 45 da Lei 8.213/91, com efeitos retroativos a partir de 18/03/2013;

B) Condenar o requerido ao pagamento de valores das diferenças referente a implantação determina no item A deste dispositivo, até a efetiva implantação, corrigido monetariamente pelo IPCA, e juros legais de 0,5% ao mês, ambos desde a data em que cada pagamento era devido.

Assim o faço com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. (...)”

Inconformado, o INSS interpôs o presente recurso de apelação (id. 2152137).

Em suas razões, alega a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito atribuindo a competência para o processamento à Justiça Federal.

Aduz que para a concessão do adicional é necessário que o apelado comprove a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, o que não se verifica na espécie e que o ato de indeferimento do INSS possui presunção de legitimidade.

Afirma que a perícia médica judicial realizada constatou inclusive que a incapacidade do apelado seria apenas parcial, podendo ser reabilitado para outras atividades profissionais.

Aponta que o acervo probatório constante nos autos não possui o condão de macular o ato administrativo de indeferimento do pedido.

Insurge-se contra os consectários legais arbitrados pelo juízo de piso.

Pugna pelo conhecimento e provimento para reformar a decisão guerreada ou ainda pela aplicação dos consectários legais de acordo com o art. 1º-F da Lei 9494/97.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 2152138).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 2181004).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo INSS (ID 2575752).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua analise.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

O Apelante sustenta que a competência para processar e julgar o presente feito seria da Justiça Federal, nos termos do art. 109, §3º e §4º, da Constituição Federal.

Sem razão o recorrente.

Isso porque, nos termos do art. 109, inciso I, da Carta Maior, compete à Justiça Federal julgar as causas em que a União ou entidade autárquica forem interessadas, exceto nas exceções previstas no referido inciso, dentre elas a decorrente de acidente de trabalho,
in verbis
:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I- As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto
as de falência,
as de acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (grifei)

Na espécie, o laudo médico pericial constante no id. 2152127-Pág. 16, em resposta ao quesito 3, constata que a deficiência adquirida pelo periciando foi decorrente de acidente de trabalho, o que atrai a competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito.

Por essa razão,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Adentrando no mérito, cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do apelado à concessão da majoração do benefício de aposentadoria por invalidez em 25% (vinte e cinco por cento) em razão de possuir cegueira e necessitar de auxilio permanente de terceiros para a realização das atividades da vida cotidiana.

Vejamos o que estabelece a legislação que trata da matéria,
in verbis
:

Lei 8.213/91:

“
Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo:

a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal;

b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado;

c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão”. (Grifos meus)

Decreto 3.048/99:

“
Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de vinte e cinco por cento, observada a relação constante do Anexo I, e:

I - devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal; e

II - recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado.

Parágrafo único. O acréscimo de que trata o caput cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporado ao valor da pensão por morte”. (Grifos meus)

(...)

ANEXO I

“
RELAÇÃO DAS SITUAÇÕES EM QUE O APOSENTADO POR INVALIDEZ TERÁ DIREITO À MAJORAÇÃO DE VINTE E CINCO POR CENTO PREVISTA NO ART. 45 DESTE REGULAMENTO.

1 - Cegueira total.

2 - Perda de nove dedos das mãos ou superior a esta.

3 - Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores.

4 - Perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a prótese for impossível.

5 - Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível.

6 - Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível.

7 - Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social.

8 - Doença que exija permanência contínua no leito.

9 -
Incapacidade permanente para as atividades da vida diária”.
(Grifei).

O Apelante sustenta seu pedido de reforma da decisão sob o argumento de que não restou comprovada a necessidade permanente do apelado da assistência de terceiros, bem como que o laudo pericial constatou que a incapacidade do segurado é parcial.

Todavia, as alegações não merecem prosperar.

Compulsando os autos, constata-se que restou satisfatoriamente demonstrado que o beneficiário está incapacitado para as atividades da vida diária, necessitando permanentemente da assistência de terceiros.

No id. 2152126 – Pág. 19, consta o parecer técnico social expedido pelo Serviço de Proteção Integral à Família, vinculado a Secretaria Executiva de Trabalho e Promoção Social do Município de Almeirim, onde a assistente social signatária constata que o apelado
“necessita de acompanhamento permanente de terceiros, tendo em vista que não consegue fazer sozinho suas atividades diárias como se alimentar, tomar medicação a e higiene pessoal por não deambular pela casa sem a ajuda de outra pessoa”
.

Os laudos médicos constantes nas páginas 16 e 18 do id. 2152126, também atestam que o paciente é portador de deficiência visual, necessitando de acompanhante familiar, em razão de estar impossibilitado de exercer suas atividades laborais.

Em que pese a perícia técnica ter concluído que a incapacidade do periciando era parcial, isto é, atingindo apenas a atividade laboral habitual declarada pelo mesmo, deve-se levar em consideração que estamos diante de um trabalhador rural de quase 50 anos de idade, que sempre exerceu suas atividades como trabalhador da roça, pessoa de baixa escolaridade, que encontrar-se fisicamente limitada, o que por si só já demonstra a dificuldade de recolocação no mercado de trabalho.

Estando o requerente debilitado, sem condições para desenvolver qualquer atividade laboral dentro da sua competência, necessária a concessão da majoração do benefício de aposentadoria por invalidez na forma requerida, visando suprir a sua subsistência e de sua família.

Deve-se observar a finalidade social da lei previdenciária, e desobrigar o requerente de ser readaptado em outra função, em razão de não possuir qualificação técnica para o exercício de outra atividade, bem como em razão da dificuldade de conseguir um novo emprego, por já estar com quase 50 anos de idade, ter baixa escolaridade, estar fisicamente limitado e doente e sempre ter trabalhado em atividade braçal/rural.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça, que passa a fazer parte integrante deste voto:

“
Verifica-se, em análise dos autos, que o Autor, ora Apelado, perdeu a visão por conta de doença, logo fica demonstrado que a cegueira não é congênita. Nessas situações, percebe-se, de forma clara, que o deficiente necessita realizar grandes readaptações na sua vida diária, pois sobreveio uma condição fisiológica que requer mudanças na forma que o indivíduo realiza suas tarefas mais corriqueiras. Por esse motivo, nesse caso específico, entende-se que o Apelado necessita do auxílio de terceiros na realidade em que se encontra.
”

Nessa linha de entendimento cito a jurisprudência pátria:

“REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE OUTRA PESSOA. ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO - ART. 45, LEI Nº 8.213/91. DESPROVIMENTO. 1. Nos moldes das limitações listadas na perícia médica judicial, somadas ao exame visual pelo julgador de origem, conclui-se a necessidade do autor ser assistido permanentemente por outra pessoa, devida a concessão do acréscimo pecuniário a ordem de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da aposentadoria por invalidez, a teor do art. 45, Lei nº. 8.213/91 e Anexo I do Decreto 3.048/99. 2. Apelo desprovido.” (TJGO, 3ª CC, AC n. 229606-40.2013.8.09.0024, Relª. Desª. Desª. Beatriz Figueiredo Franco, DJe 2118 de 26/09/2016)

Dessa forma, tendo em vista que atendidas as exigências previstas no art. 45 da Lei 8.213/91 e no art. 45 do Decreto 3.048/99, anexo I, a sentença de piso que reconheceu o direito ao adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da aposentadoria do requerente deve ser mantida neste ponto.

CONSECTÁRIOS LEGAIS

O apelante insurge-se contra os consectários determinados na sentença.

Com razão o recorrente.

Com relação aos consectários legais, insta salientar que, em se tratando de benefício previdenciário devido após o advento da Lei Federal n. 11.960/09, que alterou a Lei Federal n. 9.494/97, aplicam-se juros de mora conforme o disposto no art. 1º-F desta última, alterado por aquela, ou seja, juros aplicáveis à caderneta de poupança.

Com efeito, é o que orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) No caso dos autos, como a condenação imposta é de natureza não tributária (benefício previdenciário), os juros moratórios devem ser calculados com respaldo nos juros incidentes sobre a caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. (...)” (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp n. 1.154.080/PR, Rel. Min Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 03/08/2015)

No que pertine à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema n. 810, nos autos do RE n. 870.947/SE, segundo o qual, em se tratando de dívida fazendária não tributária, a atualização monetária deverá ocorrer com base no IPCA-E. Com efeito, vejamos o que restou decidido pelo Pretório Excelso:

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (STF, Tribunal Pleno, RE n. 870947 RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe n. 216, de 22-9-2017).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo INSS
, apenas para ajustar os consectários legais, mantendo a sentença de 1º grau nos seus demais termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de maio de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/05/2021